Tribunal: STF
Processo: ADI 3785
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-20
Data de publicação: 2018-09-20

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução Administrativa nº 98, de 28 de abril de 2005, do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Incorporação dos quintos adquiridos pelo exercício de função comissionada no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Impossibilidade. Precedente. Aumento de remuneração sem autorização por lei formal. Violação dos arts. 37, inciso X, e 96, inciso II, b, da Constituição Federal. Procedência da ação. 



    1. No julgamento, com repercussão geral, do RE nº 638115, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a MP nº 2.225-48/2001 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 3/8/15).



    2. Atestada a ausência de fundamento legal para a concessão das vantagens pecuniárias de que trata a Resolução Administrativa nº 98, de 28 de abril de 2005, do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, percebe-se que esse diploma normativo, na prática, concedeu um aumento remuneratório sem lei específica, em violação dos arts. 37, inciso X; e 96, inciso II, b, da Constituição Federal. Precedentes: ADI nº 1776, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/14; ADI nº 3.202/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/14; ADI nº 2.104, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/08; ADI nº 662/MG, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 10/11/06; ADI nº 666, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 1º/10/93.



    3. Ação direta julgada procedente.